Tribunal: TJDFT
Processo: 0712926-59.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA. ADMINISTRADOR NÃO-SÓCIO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. COMPROVAÇÃO NECESSÁRIA. ATO ESPECÍFICO. BENEFÍCIO DIRETO OU INDIRETO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
1. É possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso decorrente do desvio de finalidade. Caracteriza o desvio de finalidade a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Art. 50 do CC.
2. A responsabilidade civil do administrador não-sócio tem natureza subjetiva e depende da efetiva comprovação de que teve benefício direto ou indireto em face do ato alegado como caracterizador do desvio de finalidade da empresa. Não basta a comprovação de que exercia a administração, deve ser comprovado o nexo causal entre a prática do ato específico e o benefício indevido.
3. O dano moral é caracterizado pela violação de direito personalíssimo que ultrapasse o mero dissabor do cotidiano. Em regra, o descumprimento contratual não caracteriza violação de natureza extrapatrimonial, salvo se estiver associado a fato ou consequência excepcional e específica de violação à dignidade, conforme o caso concreto.
4. Apelação não provida.